Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007130-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EVA TUR TRANSPORTES LTDA –ME
(PLANTÃO JUDICIÁRIO)
Vistos, etc.
Recebi em 17 de março de 2020, às 10:03 horas.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por José Alves de Oliveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, movida em desfavor de Eva Tur Transportes Ltda – Me e Outros, indeferiu o pedido de liminar e, via de consequência, deferiu a liminar de reintegração de posse pleiteada pela Ré (Eva Tur Transportes Ltda – ME), nos autos de no. 1006428-62/2018.
Pois bem. O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que a decisão agravada foi proferida em data fora do plantão (8-2-2020), publicada em 18-2-2020.
Dessa forma, após o término do período do plantão judiciário, distribuam-se os autos em conformidade com as normas regimentais pertinentes.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista